Tribunal: TCU
Processo: 017.609/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9153/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.609/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandro do Nascimento Flor (CPF XXX.751.802-XX); Artur Neto Alves Damasceno (CPF XXX.714.842-XX); Ayane Caroline Campos da Costa (CPF XXX.401.292-XX); Danillo Bruno Marinho Silva (CPF XXX.653.381-XX); Darliane Galvão da Silva (CPF XXX.624.732-XX); José Evanilson da Silva Montelo (CPF XXX.160.633-XX); José Maria Rodrigues Costa (CPF XXX.775.902-XX); Michely de Souza Pereira (CPF XXX.550.642-XX); Rafael Costa Dias (CPF XXX.604.072-XX) e Sandro Ferreira da Silva (CPF XXX.378.712-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.